Tribunal: STF
Processo: ARE 1315111
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, em face da deserção, pois não houve o recolhimento do porte de remessa e retorno no momento da interposição do recurso (fl. 27, Vol. 42).
    Contra esse argumento, a parte agravante aduz que pagou as custas processuais, deixando de recolher somente o porte de remessa e retorno, e que não lhe foi dada oportunidade para complementação do preparo, consoante permitem as disposições do art. 511, § 2º, do CPC/1973, sob a égide do qual foi interposto o apelo extremo (fl. 42, Vol. 42).
    É o relatório. Decido.
    O RE não pode ser conhecido, em face da deserção.
    Cumpre à parte recorrente comprovar, no ato da interposição da recurso, o efetivo recolhimento do preparo de acordo com que preceitua a lei de regência. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE DE REMESSA E RETORNO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, nos termos do disposto no art. 511 do Código de Processo Civil e do art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o preparo do recurso extraordinário deve ser efetuado dentro do prazo cominado para sua interposição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 757.742 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2013)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos de divergência opostos desacompanhados do comprovante de recolhimento do preparo, em desacordo com o art. 511 do CPC/1973, então vigente. 2. Somente será cabível a prévia intimação para recolhimento do valor do preparo, nos termos do art. 511, § 2º, do CPC/1973, quando se tratar de insuficiência do valor recolhido, o que não ocorre na hipótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 252.313 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 25/5/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ART. 511, § 2º, DO CPC. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO NOS AUTOS DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Impossibilidade da intimação prevista no art. 511, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve, no caso, insuficiência do preparo, mas sim ausência de recolhimento. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 786.478 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/08/2014)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APENAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES PUBLICADAS A PARTIR DE 18 DE MARÇO DE 2016. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DESERÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 4° DO ARTIGO 1.007 DO NCPC. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 975.223-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/11/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente